Tribunal: TJES
Processo: 5014203-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014203-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: IMOBILIARIA PATRIMONIO LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTRÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo requerido em sede de ação de cobrança, sob o fundamento de que o demandado não colacionou reais elementos indicativos de sua incapacidade financeira, exercendo atividade autônoma com movimentação de expressivos valores em conta bancária e ostentando histórico contratual imobiliário incompatível com a benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante de elementos probatórios nos autos que infirmam a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural possui natureza relativa (
iuris tantum
), cedendo espaço quando o magistrado encontra no acervo processual elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A movimentação bancária expressiva e frequente por meio de transações eletrônicas (PIX) em patamares superiores à renda declarada pelo profissional autônomo indica capacidade financeira incompatível com o estado de miserabilidade jurídica.

5. O envio de recursos para outras contas bancárias de mesma titularidade sinaliza a existência de disponibilidades financeiras não informadas voluntariamente nos autos, o que obsta a verificação da real e concreta situação econômica do postulante.

6. O descumprimento do ônus processual de colacionar declarações de imposto de renda e comprovantes de gastos extraordinários desautoriza o acolhimento da alegação de insuficiência de recursos.

7. A contratação e assistência por advogado particular, embora não impeça isoladamente a concessão da gratuidade da justiça, constitui elemento indiciário legítimo que, conjugado aos demais fatores, robustece a suficiência econômica para fazer frente às despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º, 99, §§ 2º, 3º e 4º; Decreto nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 736006/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16.06.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 990.935/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035, Rel. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006448-65.2024.8.08.0000, Rel. Desembargador Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 28.11.2024; TJES, AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 18/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se o agravante tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, tendo a decisão agravada concluído negativamente, à luz da seguinte fundamentação:

“Primeiramente, no que se refere ao pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo demandado em sede de contestação, em que pese sua manifestação (ID 65302829), este não trouxe aos autos reais elementos indicativos do estado de sua incapacidade financeira.

Entendo que, se o demandado realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita.

Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o requerido é plenamente capaz e exerce a atividade de autônomo, ao passo que movimenta consideráveis valores em sua conta bancária (ID 65302834).

Ainda que assim não o bastasse, nota-se que o requerido entabulou três contratos de promessa de compra e venda com a ré, referente aos imóveis identificados como lotes 16 e 17 da Quadra 08-A, tal como lote 27 da Quadra 07-A, no valor total de R$83.080,00, valor que, apesar de não vultuoso, não se revela, a meu ver, compatível com a miserabilidade necessária para que a média do povo brasileiro arque com as despesas de litígio que é de seu único e exclusivo interesse, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Portanto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmem a presunção de hipossuficiência, é de rigor a negativa do benefício, consoante entende o STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. [...] (STJ. AgInt no AREsp 736006 / DF. Terceira Turma. Relator: Ministro João Otavio de Noronha. DJ 16/06/2016).

Assim, no caso concreto, sem embargo de não ser a requerida pessoa de vultosas posses, dados os limites das despesas deste processo, acredito que possui condições de arcar com os dispêndios necessários ao exercício do contraditório sem pôr a si, a sua família ou a terceiros em situação de miserabilidade.

Por isso, à luz do exposto, indefiro o benefício pleiteado ao requerido.”

Nesse contexto, o art. 98 do CPC estabelece a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Ainda, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Contudo, tal presunção é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

No caso em apreço, a despeito da declaração de hipossuficiência firmada,
a análise do contexto fático-probatório dos autos revela um conjunto de indícios que infirmam a alegada condição de miserabilidade jurídica
.

Isso porque, conquanto assista razão ao recorrente ao pontuar que a ausência de registro no CadÚnico não constitui óbice legal ou critério de exclusão automática da assistência judiciária, o acervo documental coligido desconstitui a declaração de pobreza firmada.

Do exame detido do extrato bancário juntado aos autos (ID 15659329),
constata-se uma circulação de valores incompatível com o benefício pretendido, materializada pelo recebimento e envio frequente de valores via PIX em patamares superiores a R$ 3.000,00
.

Ainda, em que pese o agravante alegue que tais movimentações se dão em razão de ser trabalhador autônomo e ter que arcar com despesas como materiais, transporte e ajudantes, tal narrativa mostra-se contraditória com o documento juntado pelo próprio autor no ID. 15659331, em que consta o
recebimento de
salário
, do
empregador
CSD MOVEIS MARCENARIA.

Lado outro, avulta a constatação de que o referido extrato bancário acusa o
envio de diversos PIX pelo próprio recorrente em favor de contas de sua mesma titularidade,

circunstância que indica a existência de disponibilidades financeiras em outras instituições bancárias não informadas nos autos
,
obstando a verificação da real condição econômica do postulante.

Noutro viés, conquanto o agravado alegue que, em razão do elevado valor da causa (R$ 158.472,90), não teria condições de adimplir as custas processuais, verifico, em simulação (
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/guias/CustasAutomaticasSimulador.cfm
), que estas totalizariam R$ 3.961,82 - quantitativo que, diante da ausência de comprovação de despesas extraordinárias, se revela passível de adimplemento, considerando que, só em fevereiro de 2025, o agravante transferiu para outra conta de sua titularidade um total de R$ 4.000,00, como se vê em 22/02/2025 e 06/02/2025.

Assim, sobressai o fato de que o agravante, malgrado devidamente intimado em primeira instância para carrear aos autos elementos destinados a respaldar sua alegada hipossuficiência,
descurou-se de seu ônus processual ao deixar de juntar ao menos suas declarações de imposto de renda, bem como não acostou nenhum comprovante de gastos extraordinários que pudessem atestar o real comprometimento de sua renda com seus supostos dependentes, o que milita
em desfavor da parte que detém o ônus de, quando instada, corroborar sua alegação de pobreza.

Por fim, destaque-se que o agravante está assistido por advogado particular, sendo que, embora a previsão do art. 99, § 4º, do CPC, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais elementos delineados acima, permitem infirmar a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que as provas dos autos, analisadas em sua totalidade, infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, demonstrando que o agravante possui condições de arcar com as despesas do processo. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA E ATIVOS FINANCEIROS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DESPROVIMENTO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Presunção de Hipossuficiência: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, os contracheques e a declaração de bens apresentados indicam renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Renda e Ativos Financeiros: A recorrente possui remuneração bruta mensal de R$8.201,28, com renda líquida de R$5.555,50, além de ativos financeiros que totalizam cerca de R$10.898,51, conforme documentação anexada. Tais valores afastam a presunção de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado no TJES. Contratação de Advogado Particular: A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão do benefício da gratuidade, é um elemento que, somado aos demais dados financeiros constantes dos autos, reforça a incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. A contratação de advogado particular, somada a outros elementos financeiros, pode ser considerada para afastar a presunção de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP; STJ, Súmula 393. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006448-65.2024.8.08.0000; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)